Tribunal: TJDFT
Processo: 0723722-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723722-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ADIVALDO GOMES DA SILVA AGRAVADO: FERNANDO TELES FALCAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adivaldo Gomes da Silva contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança, Processo n° 0725031-06.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de concessão de liminar para a imediata desocupação dos imóveis locados. Ocorre que o Juiz a quo reviu seu posicionamento, em 1.8.2023, e concedeu o despejo liminar (Id. 167251369). Ademais, as partes requererem, em 7.8.2023, a homologação de acordo (Id. 167911286). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora